Tribunal: TJPA
Processo: 0001735-24.2011.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001735-24.2011.8.14.0097

APELANTE: JOSE LUIS SIMAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Reconhecimento de ofício da prescrição da pretensão punitiva. Recurso prejudicado.

I. C
aso em exame

1.

Apelação criminal interposta por José Luis Simão contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 300 (trezentos) dias-multa. A defesa postula, entre outros pedidos, a aplicação do privilégio em patamar máximo e o afastamento da Súmula 231/STJ.

2.

Manifestação do Ministério Público nesta instância pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

II. Q
uestão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) analisar, de ofício, se houve prescrição da pretensão punitiva do Estado, prejudicando a análise do recurso de apelação; (ii) caso não reconhecida a prescrição, avaliar as alegações da defesa quanto à dosimetria da pena.

III. R
azões de decidir

4.

Constatado que, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorreram mais de 08 (oito) anos, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal.

IV. D
ispositivo e tese

5.

Declara-se extinta a punibilidade do recorrente, José Luís Simão, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, prejudicando a análise de seus argumentos.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência citada no texto fornecido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, IV, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Reconhecimento de ofício da prescrição da pretensão punitiva. Recurso prejudicado.

I. C
aso em exame

1.

Apelação criminal interposta por José Luis Simão contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 300 (trezentos) dias-multa. A defesa postula, entre outros pedidos, a aplicação do privilégio em patamar máximo e o afastamento da Súmula 231/STJ.

2.

Manifestação do Ministério Público nesta instância pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

II. Q
uestão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) analisar, de ofício, se houve prescrição da pretensão punitiva do Estado, prejudicando a análise do recurso de apelação; (ii) caso não reconhecida a prescrição, avaliar as alegações da defesa quanto à dosimetria da pena.

III. R
azões de decidir

4.

Constatado que, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorreram mais de 08 (oito) anos, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal.

IV. D
ispositivo e tese

5.

Declara-se extinta a punibilidade do recorrente, José Luís Simão, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, prejudicando a análise de seus argumentos.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência citada no texto fornecido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, IV, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

JOSÉ LUIS SIMÃO
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 33 da Lei n° 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. A pena foi, ainda, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos.

Em suas
razões
(Id 21534568), a defesa postula pela aplicação do privilégio em patamar máximo; que seja afastada a Súm. 231/STJ, com a redução da pena-base para aquém do mínimo legal; seja operada a detração.

Em
contrarrazões
, (Id 21534570), o
dominus litis
se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo reconhecimento, de ofício, da
extinção da punibilidade do recorrente
, pela prescrição, com a prejudicialidade do seu recurso (ID 21639626).

É o relatório.

À revisão. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

A Denúncia relata que, no dia 07/11/2011, o apelante foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal, na BR 316, município de Benevides – PA transportando 60 (sessenta) pacotes, totalizando 61,560 Kg de cocaína conforme laudo de constatação preliminar nº 912/2011 – SETEC/SR/DPF/PA.

São os fatos.

- DA PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO:

Cumpre-me dizer que a punibilidade da recorrente se encontra fulminada pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Com efeito, o apelante foi condenado pelo cometimento do delito do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 300 (trezentos) dias-multa.

Depreende-se dos autos os seguintes marcos temporais:

- Data do fato: 07/11/2011;

- A denúncia foi recebida em 13/03/2012;

- A sentença foi proferida em 02/09/2021 e publicada em 09/09/2021 (conforme sistema Libra)
.

A decisão transitou em julgado para a acusação, sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em apreço, uma vez que a pena é superior a dois anos e não excede a quatro, a prescrição se dá em 08 (oito) anos, nos termos do inc. IV do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, transcorreram mais de 08 (oito) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, restando prejudicado seu recurso.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, IV, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/12/2024